Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmem Moreira do Vale Londe e Vantuil Londe contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 122545587 e 124119863 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida pelos agravantes em desfavor de Brcred Serviços de Cobranças Eireli e Bruno Antônio Pinto, processo n. 0707865-72.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Mantenho o cadastro de tramitação prioritária do processo (ID 122435829 e ID 122433390), nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado na inicial, pois a solução da controvérsia envolve, além da análise em contraditório dos cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora (ID 122442872, ID 122442873 e ID 122442881), a verificação das condições efetivamente ajustadas pelas partes em cada empréstimo para que seja possível a este Juízo aferir se as taxas de juros e multas cobradas estão ou não em conformidade com ordenamento jurídico pátrio. Se não bastasse, enquanto não houver manifestação deste Juízo acerca de eventual invalidade ou abusividade das cláusulas ajustadas em cada empréstimo, inviável se apresenta qualquer determinação concernente à proibição de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida ou, ainda, à vedação do protesto de títulos e de inclusão do nome dos autores no cadastro de inadimplentes, pois essas condutas decorrem do exercício regular do direito ao crédito, cujos negócios jurídicos, até prova em contrário produzida com observância do contraditório, presumem-se válidos e eficazes; sendo certo que, em caso de exercício abusivo daquele direito ao crédito, os pedidos iniciais para restituição em dobro dos valores cobrados em excesso (ID 122433388 - Pág. 55, item “v”, “vi” e “vii”), inclusive com compensação (ID 122433388 - Pág. 55, item “viii”), e, também, para reparação de danos morais (ID 122433388 - Pág. 56, item “x”) são suficientes e adequados para proteção dos direitos patrimoniais e extrapatrimoniais dos autores. Certo é que, também, não há como serem concedidas medidas protetivas de proibição de contato e, ainda, de afastamento mínimo com observância da distância de 100 (cem) metros; uma vez que, caso a autora esteja se sentido ameaçada e constrangida ilegalmente pelo segundo réu, deverá promover a comunicação dos fatos aos órgãos públicos incumbidos da persecução penal para fins de obtenção da tutela jurídica pertinente, que, entretanto, não está na esfera de competência deste Juízo Cível. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência pleiteados na inicial (ID 122433388 - Págs. 53/54, item “iii”, letras “a” e “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria frustração da tentativa de transação (ID 122442868 – Págs. 1/6). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. No prazo de resposta, a parte ré, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os contratos descritos na inicial (ID 122433388 - Págs. 21/22, no 45), com os respectivos documentos que justifiquem a cobrança dos encargos impugnados pela autora (ID 122433388 - Págs. 27/30, no 62), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se. Os autores opuseram embargos de declaração (Id 123539769 do processo de referência), que foram rejeitados pelo pronunciamento de Id 124119863 do processo de referência. Neste agravo (Id 35928859), os recorrentes, em longo arrazoado, inicialmente fazem um relato dos fatos. Narram que os agravantes pediram, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão dos títulos e contratos em posse dos agravados e, subsidiariamente, a determinação de entrega dos mesmos documentos em Juízo. Também, pediram a impossibilidade de apresentação de cheques e notas promissórias para cobrança, bem como quaisquer outras formas de cobrança tanto na via extrajudiciais quanto judicial, relacionadas aos débitos discutidos nos autos. Observam que o pedido se deu com base na demonstração de probabilidade do direito com a juntada aos autos de Ata Notarial (documento que possui fé pública) (doc. 09) que comprova a forma com a qual as cobranças (inclusive dos juros) eram realizadas, as fichas de cadastro (doc. 10) - que funcionaram como contratos – das quais constam os valores que eram emprestados, os valores das parcelas do pagamento, a quantidade de parcelas, e a numeração dos cheques respectivos às parcelas do pagamento, os comprovantes de depósito dos valores emprestados e dos valores pagos, bem como cálculos e relatório elaborados por assistente técnico contábil (doc. 11), que demonstram, por meio de fórmulas, as taxas de juros aplicadas e como a dívida – caso calculada pelos parâmetros legais – não mais existiria e tabelas (doc. 15) que, em conjunto com as fichas cadastrais (doc. 10) - e o extrato bancário (doc. 12), demonstram os cheques que foram depositados ates do prazo, em clara má-fé. Ponderam que mesmo com a demonstração dos elementos disciplinados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os agravados fossem impedidos de realizarem a cobrança, bem como realizassem a entrega das cártulas em Juízo, ao afirmar que o pedido careceria de probabilidade do direito, essencialmente, porque não seria possível a “verificação das condições efetivamente ajustadas pelas partes em cada empréstimo para que seja possível a este Juízo aferir se as taxas de juros e multas cobradas estão ou não em conformidade com ordenamento jurídico pátrio” Prosseguem afirmando que a partir da leitura dos autos de origem, em conjunto com os documentos é possível se constatar de maneira clara que a fundamentação acima colacionada não prospera, posto que os agravantes juntaram aos autos as fichas cadastrais, por meio das quais é possível se constatar as “condições efetivamente ajustadas pelas partes em cada empréstimo para que seja possível a este Juízo aferir se as taxas de juros e multas cobradas estão ou não em conformidade com ordenamento jurídico”. Discorrem sobre dispositivos do Código Civil, da Lei n. 1.521/51, do Decreto n. 22.626/33 e da Medida Provisória n. 2.172-32/01. Ponderam que a robusta demonstração da abusividade das pactuações contratuais impostas pelos agravados, mesmo que em fase inicial do processo, posto que juntadas as fichas cadastrais com as informações de valores emprestados, números e valores de parcelas, numeração de cheques, assinados pelos agravantes e agravados, além de notas promissórias assinadas em branco, laudo contábil que indica a abusividade dos cálculos, extrato bancário que, em conjunto com as fichas cadastrais, se constata a apresentação antecipada dos cheques, ata notarial de conversas de whatsapp que demonstram a cobrança vexatória, de modo que mesmo sem o exercício do contraditório, é possível, em sede de cogninição sumária – suficiente para tutela de urgência - , reconhecer o direito da autora e evitar mais danos aos jurisdicionado que já foram tão lesados pelos agravados. Destacam que também postularam a tutela de urgência com o objetivo garantir os direitos da personalidade da agravante, e evitar que fosse contra ela proferidos xingamentos, assédio por meio de ligações e perseguição, considerando a forma da realização das cobranças realizadas pelos agravados. 64. Os pedidos de afastamento compulsório do segundo agravado da agravante, bem como proibição de contato, inclusive telefônico, se deram com base na aplicação no Código Civil, Código de Processo Civil, Convenção de Belém do Pará e, mediante interpretação analógica, Lei Maria da Penha. 65. O Código de Processo Civil, notadamente no artigo 497, dispõe que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela que represente o resultado prático equivalente. Ainda, assevera (parágrafo único) que é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou existência de culpa ou dolo para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação da conduta ilícita. 66. O mesmo Código Civil dispõe, em seu artigo 12, que se pode exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. De outro lado, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção de danos (art. 6o, VI). 67. Na mesma linha de prevenção, a Convenção do Belém do Pará, declinada em tópico anterior, determina que os Estados devem agir com o devido zelo para prevenir violência de gênero, adotar medidas jurídicas que exijam que o agressor se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou danifique sua propriedade (art. 7o, “b”, “c”). Ressaltam que Código de Defesa do Consumidor assegura que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (art. 42), sendo crime fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a característica do serviço (art. 66), bem como o é utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a ridículo, ou interfira em seu trabalho, descanso ou lazer (art. 71). Enfatizam que a decisão vergastada encontra-se com vício de procedimento, posto que entendeu o Juízo a quo ser incompetente para julgar pedido que é completamente competente para fazê-lo, seja porque a Lei Maria da Penha quanto às medidas protetivas de urgência apenas seria um obiter dictum – ou seja, um argumento adicional paralelo – e não a razão de decidir, seja porque a fundamentação da agravante se baseou em normativas das quais se aplicam o Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de tutela inibitória, seja, por fim, porque o Juízo Cível é sim competente para aplicar a Lei Maria da Penha, que não possui natureza criminal. 85. Importa ressaltar que sequer a aplicação da Lei Maria da Penha seria necessária ao caso em comento para que possibilite a determinação de proibição de comunicação do segundo réu com a autora, para impedir a continuidade da violação aos direitos da personalidade da autora. Tecem considerações sobre a aplicação da teoria da causa madura ao recurso de agravo de instrumento. Buscam demonstrar os requisitos da antecipação da tutela recursal. Ao final, requerem: a) Deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para, inaudita altera parte, determinar a.i) a determinação de entrega dos mesmos documentos, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) (art. 139 e 537, CPC); a.ii) cumulativamente, a obrigação de não fazer para que sejam proibidos de cobrar a dívida extrajudicialmente (incluindo protestos e negativação em cadastro de inadimplentes) e judicialmente; b) Deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de recursal para, inaudita altera parte, em aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013. § 3o, III do CPC) para: i) a concessão de medida que busca à proteção da autora para evitar violação aos seus direitos da personalidade para que o segundo réu ou qualquer preposto da primeira ré sejam impedidos de manter qualquer tipo de contato com autora (ligação, mensagem de whatsapp, SMS e outros meios eletrônicos, mesmo mensagem por pix); b.ii) juntamente com a medida de afastamento de, no mínimo 100 (cem metros da autora), ambos com fundamentação (art. 1o, 2o, 4o “b” “c” “e”, 5o, 7o, “b”, “c”, Convenção de Belém do Pará) (arts.12 e 935 do CC, 6oVI, 42, 66, 71, CDC) (arts. 497, 300 e 301 do CPC) (arts. 4o, 5o, 9o, 10o do Estatuto do Idoso) (art. 230 da Constituição Federal) c) No mérito, reformar a decisão agravada para dar procedência aos pedidos de: c.i) a determinação de entrega dos mesmos documentos, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) (art. 139 e 537, CPC); c.i) cumulativamente, a obrigação de não fazer para que sejam proibidos de cobrar a dívida extrajudicialmente (incluindo protestos e negativação em cadastro de inadimplentes) e judicialmente d) No mérito, reformar a decisão agravada para, em aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013. § 3o, III do CPC), determinar: d.i) a concessão de medida que busca à proteção da autora para evitar violação aos seus direitos da personalidade para que o segundo réu ou qualquer preposto da primeira ré sejam impedidos de manter qualquer tipo de contato com autora (ligação, mensagem de whatsapp, SMS e outros meios eletrônicos, mesmo mensagem por pix); b.ii) juntamente com a medida de afastamento de, no mínimo 100 (cem metros da autora), ambos com fundamentação (art. 1o, 2o, 4o “b” “c” “e”, 5o, 7o, “b”, “c”, Convenção de Belém do Pará) (arts.12 e 935 do CC, 6oVI, 42, 66, 71, CDC) (arts. 497, 300 e 301 do CPC) (arts. 4o, 5o, 9o, 10o do Estatuto do Idoso) (art. 230 da Constituição Federal) e) Em caso de descumprimento da obrigação, a aplicação da multa prevista no artigo 77, § 1o do CPC, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça e, cumulativamente, a aplicação de astreintes no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), por dia de descumprimento, com base no artigo 497 e 500 do Código de Processo Civil; Os agravantes instruíram o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 35928867, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Segundo relatado, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido antecipatório formulado pela parte autora, ora agravante, diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado na inicial. No caso, depreende-se do caderno processual originário (Id (Id 122433388, pp. 1-57, do processo de referência) que os autores, aqui agravantes, ingressaram em juízo buscando a revisão de contratos de mútuo firmados com os agravados, sob o argumento de cobrança de juros abusivos – que ultrapassam 100% ao ano -, com a consequente declaração de nulidade do negócio, caso seja caracterizada a prática de “agiotagem” e, subsidiaramente, a revisão do valor, considerando a abusividade, falta do dever de informação e violação da boa-fé objetiva, bem como a compensação e reembolso de valores pagos a maior, após apuração. Após longo arrazoado, pediram, em tutela de urgência: iii) Liminarmente, a concessão de tutela de urgência na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil para: a) Quanto à proteção dos direitos patrimoniais dos autores: a.i) busca e apreensão dos títulos (cheques e notas promissórias) e contratos (denominadas “ficha cadastral”) em posse dos réus; a.ii) subsidiariamente a determinação de entrega dos mesmos documentos, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) (art. 139 e 537, CPC); a.iii) cumulativamente, a obrigação de não fazer para que sejam proibidos de cobrar a dívida extrajudicialmente (incluindo protestos e negativação em cadastro de inadimplentes) e judicialmente; b) Quanto à proteção da integridade física e psicológica da autora: i) a concessão de medida protetiva à autora, para que o segundo réu ou qualquer preposto da primeira ré sejam impedidos de manter qualquer tipo de contato com autora (ligação, mensagem de whatsapp, SMS e outros meios eletrônicos, mesmo mensagem por pix); ii) juntamente com a medida de afastamento de, no mínimo 100 (cem metros da autora) (art. 7o, “b”, “c”, Convenção de Belém do Pará). Ora, o deferimento da tutela de urgência requerida, neste momento processual de superficial cognição pela só análise perfunctória das alegações aduzidas pelos autores, ora agravantes, e dos elementos de convicção de início produzidos, sem prévia dilação probatória nem exercício do contraditório e da ampla defesa, não se mostra viável. Inadmissível conceder a antecipação dos efeitos da tutela tal como visada pelos recorrentes, pois, como pontuou o magistrado de origem a solução da controvérsia envolve, além da análise em contraditório dos cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora (ID 122442872, ID 122442873 e ID 122442881), a verificação das condições efetivamente ajustadas pelas partes em cada empréstimo para que seja possível a este Juízo aferir se as taxas de juros e multas cobradas estão ou não em conformidade com ordenamento jurídico pátrio. Não foram ainda descortinadas, com amparo no cotejo das provas a serem produzidas pelas partes, as teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. São circunstâncias pendentes de acurado escrutínio judicial, por meio da necessária dilação probatória, de maneira que não se faz presente a probabilidade do direito invocado pelos agravantes de, neste momento incipiente, obter a tutela emergencial buscada. Veja-se que os agravantes não negam tenham celebrado os noticiados pactos. A incidência da legislação consumerista ao caso, por si só, não induz à verossimilhança das ilações do consumidor acerca da existência de defeitos capazes de eivar os contratos questionados, circunstância que, por decorrência, inviabiliza, por ora, a determinação de busca e apreensão ou entrega de documentos requerida pelos demandantes, assim como a proibição de cobrança da dívida e/ou negativação do nome dos requerentes nos cadastros de inadimplentes. De igual modo, além de não ter ficado satisfatoriamente esclarecida a questão das noticiadas ameaças praticadas pelo requerido Bruno Antonio Pinto, é certo que eventual providência judicial tendente à proteção da integridade física e psicológica dos autores, especialmente da requerente Carmem, deve ser requerida perante o juízo competente, notadamente quando tal pleito se funda na alegação de que a conduta do réu Bruno configuraria infração penal. Certo é que essa percepção também robustece a inconveniência da medida de urgência pleiteada, bem como fortalece o entendimento de que é necessário aguardar o curso regular do devido processo legal, à luz do efetivo exercício da garantida constitucional do contraditório e da ampla defesa em primeira instância para solução da matéria controvertida. Sobre o tema, pertinente colacionar os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1422849, 07045618820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória. 2. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças das alegações do agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384477, 07249702220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CEDENTE. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL NEGOCIADO. CESSIONÁRIO. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS. MORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO DECORRENTE DA NEGAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aviada ação de rescisão de contrato de cessão de direitos de imóvel, a tutela provisória formulada pela parte cedente visando sua reintegração na posse do imóvel deve ser examinada sob os pressupostos inerentes às tutelas provisórias por não se estar diante de possessória típica, ensejando que, ressoando controverso o agitado inadimplemento contratual imputado ao cessionário por falta de pagamento que lastreia a pretensão, notadamente em razão do largo lapso temporal havido entre o inadimplemento agitado e a vindicação de rescisão contratual sob esse argumento, não se aperfeiçoa a verossimilhança do aduzido como pressuposto para concessão da medida antecipatória, a par do fato de que a negativa da medida não é passível de irradiar dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. 2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394959, 07302333520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022) Por conseguinte, a toda evidência, não se faz presente a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora